Tribunal: TJDFT
Processo: 0753647-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. REGIÃO DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. De acordo com os elementos presentes nos autos do processo originário, trata-se de uma ação monitória decorrente de um contrato de prestação de serviços educacionais, em que se extrai a relação de consumo. Assim, a regra é que as ações envolvendo consumidores sejam propostas no foro do domicílio do consumidor. Na hipótese dos autos da origem, a parte ré – consumidor – reside em QS 8, conj. 420A, lote 4, Areal/DF.
2. Este Tribunal de Justiça, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que é possível declinar a competência de ofício em ações propostas contra consumidores, inclusive fixando a tese de caráter vinculante no sentido de que “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício” (IRDR 17).
3. A Lei Complementar Distrital 958, de dezembro de 2019, ao definir os limites físicos das regiões administrativos do DF, incluiu as áreas referentes das QS 01 à QS 11 na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF.